Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa de dois réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições (artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003).
2. Os réus foram flagrados na posse de mais de 12 kg de maconha e de 2 porções de cocaína, além de duas armas de fogo e de 60 munições, em residência comum, após denúncia anônima e monitoramento policial.
3. A Defesa requereu a absolvição da acusada, alegando ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a condenação da acusada pelos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo; e (ii) revisar a dosimetria das penas aplicadas aos recorrentes, especialmente quanto à fração de aumento adotada na primeira fase para o acusado, diante do disposto no artigo 42, da Lei de Drogas, e a fração de diminuição adotada na terceira fase, em relação à acusada, diante do previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade dos crimes está comprovada por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, autos de apreensão, relatório final da autoridade policial e prova oral colhida em Juízo.
6. A autoria está demonstrada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, corroborados por provas materiais, como a localização de drogas na geladeira da residência e em um dos quartos, e armas e munições encontradas no quarto do casal.
7. A alegação de desconhecimento das drogas, armas e munições, por parte da acusada, não se sustenta, diante da quantidade e localização dos entorpecentes, do forte odor de maconha no ambiente e da tentativa de ocultação da chave da residência.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade dos depoimentos policiais, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos.
9. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.
10. Em relação ao acusado, a dosimetria da pena, na primeira fase, foi correta e fundamentadamente aplicada, tendo em vista os antecedentes penais, a reincidência e a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei de Drogas), não havendo direito subjetivo à aplicação de determinada fração.
11. Em relação à acusada, verifica-se que a fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado foi corretamente fixada em 1/6, diante da quantidade de droga apreendida – mais de 12,5kg de maconha e 2 porções de cocaína.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33 e 42; Lei no 10.826/2003, artigo 12.